Tribunal: TJBA
Processo: 8028343-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028343-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

Advogado(s)
:
MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação

contra sentença que concedeu parcialmente a segurança no
mandamus
, para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, à luz da publicação da LC nº 190/2022; e (ii) estabelecer se é possível a compensação administrativa dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, no âmbito de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, desnecessária a suspensão do feito diante do fato de que a matéria posta foi amplamente apreciada pelo STF ao julgar

as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 7.066, 7.070 e 7.078, assim como o Tema 1266
.

4.

A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 depende da observância da anterioridade nonagesimal, conforme decidiu o STF no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que prevê a produção de efeitos da norma apenas após 90 dias da publicação; afastando-se a necessidade de observância da anterioridade posta no art. 150, inciso III, alínea “b)”, da CF.

5. A jurisprudência do STJ admite a declaração do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos por meio de mandado de segurança, sendo vedado apenas o recebimento de valores em espécie ou via precatório/rpv.

6. A compensação dos valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL no período de anterioridade nonagesimal é possível na via administrativa, desde que compreendidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL após a EC nº 87/2015 exige a edição de lei complementar que observe a anterioridade nonagesimal, conforme art. 150, III, “c”, da CF.

2. É possível, em sede de mandado de segurança, reconhecer o direito à compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, não cabendo a devolução em espécie na via administrativa ou judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “c”; 155, §2º, VII e XII, “i”. LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Tema 1266, j. 18.12.2025; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 32876/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 18.03.2024; STJ, REsp nº 2062581/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.02.2024; TJGO, Apelação nº 5024083-44.2022.8.09.0051, j. 18.09.2024; TJDF, Apelação nº 0701573-40.2022.8.07.0018, j. 29.08.2024; TJSP, Apelação nº 1003775-75.2022.8.26.0053, j. 01.10.2024; TJBA, Apelações nº 8011933-78.2021.8.05.0001 e nº 8116652-48.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de Apelação Simultâneos nº
8028343-80.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente, a
PADO S/A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
aos presentes apelos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RELATORA